Tribunal: TJDFT
Processo: 0722883-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos etc. Inicialmente, providencie a Secretaria a alteração dos assentos processuais quanto à composição do polo passivo do mandamus, consoante a peça derradeira apresentada pela impetrante, inserindo o Governador do Distrito Federal como autoridade impetrada. Outrossim, consoante emerge dos autos, conquanto se infira que a impetração é voltada a desafiar suposto ato praticado pelo Governador do Distrito Federal, consubstanciado na nomeação da impetrante para posse no cargo de Especialista em Assistência Social do Distrito Federal, da Carreira Pública de Assistência Social, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, para o qual lograra aprovação, que se efetivara na data de 17/03/2021, sem que, consoante agitara, tenha lhe sido dado conhecimento da nomeação, não fora colacionado aos autos o ato que eventualmente tornara sem efeito sua nomeação, hábil a demonstrar a efetiva ausência de perfectibilização da posse em aludido cargo, e, inclusive, que não se aperfeiçoara o prazo decadencial desde então, havendo a impetrante deduzido, ademais, pedido liminar volvido exclusivamente à sua imediata reconvocação por meio que reputa eficaz ao efetivo conhecimento do ato convocatório. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante instruir a inicial com a documentação comprobatória de que sua nomeação fora revertida, viabilizando, inclusive, a apuração de que a impetração fora aviada dentro do prazo legal, e, ademais, para, querendo, adequar a pretensão liminar que aviara ao que seria possível de se lhe assegurar em caráter liminar, sob pena de rejeição liminar. Intime-se. Brasília-DF, 09 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator